Tribunal: TJES
Processo: 0031325-64.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031325-64.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
APELANTE: CORDAN CONFECCOES LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0031325-64.2015.8.08.0035

Apelante: Banco do Brasil S/A

Apelada: Cordan Confecções Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em ação revisional de contrato bancário, tão somente para “
condenar o requerido a expurgar do contrato firmado entre as partes, o valor referente a cumulação da comissão de permanência com a multa contratual
”. Ao final, por reputar que o requerido decaiu em parte mínima, condenou “
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
”, estes no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de regularidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como ao pálio de que “
não há vedação legal para a incidência da comissão de permanência e multa, sem a aplicação da correção monetária
” (fl.208-v).

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões (certidão – fl. 213-v).

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada em ação revisional de contrato bancário, apenas para “
condenar o requerido a expurgar do contrato firmado entre as partes, o valor referente a cumulação da comissão de permanência com a multa contratual
”, por reputar, basicamente, que “
segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da comissão de permanência é autorizada somente no período de inadimplência, desde que não seja cumulada com correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual
” (fl.202).

Com efeito, tenho que o juiz singular atribuiu o desfecho correto para a causa, tendo em vista que a intelecção externada na sentença está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a temática quanto a impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora ou de normalidade.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ.

1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ).

3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012).

4.
Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.802.635/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Como se vê, o tema já foi objeto de edição da Súmula 472 do STJ no sentido de que “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.”

Nesse contexto, revela-se injustificável a pretensão do apelante no sentido de reforma da sentença para manter a incidência do referido encargo de mora cumulado com outros encargos de mora e de normalidade, ainda que textualmente previstos em contrato.

Ante ao exposto,
nego
provimento
ao apelo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 472, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, a intelecção externada na sentença está em consonância com a orientação firmada pelo STJ acerca da impossibilidade de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora ou de normalidade.

2. Afinal, aplica-se ao caso a orientação do STJ cristalizada na súmula 472, no sentido de que “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

3. Recurso improvido. Sentença mantida.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.